Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-65.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001443-65.2014.8.14.0022

APELANTE: VICENTE JUNIOR AQUINO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADENIRA SERRAO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE DA FILHA. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de guarda ajuizada pelo genitor em face da genitora da menor, sob fundamento de abandono da causa. O autor alegou que, após o término do relacionamento, a filha passou a residir com a avó materna, que dificultava seu contato com a criança, motivo pelo qual requereu a guarda. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para inclusão da avó materna no polo passivo e, diante da ausência de manifestação do autor, extinguiu o processo por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se a superveniência da maioridade da pessoa cuja guarda se pleiteia implica perda do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

4.

A tentativa frustrada de intimação no endereço indicado nos autos não autoriza, por si só, a extinção do processo, devendo o juízo adotar outras medidas para viabilizar a comunicação da parte, inclusive a intimação por edital.

5.

A ausência de intimação pessoal válida configura violação ao devido processo legal e torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa.

6.

O instituto da guarda destina-se exclusivamente à proteção de crianças e adolescentes, aplicando-se apenas a pessoas menores de dezoito anos.

7.

A superveniência da maioridade civil da pessoa cuja guarda se pleiteia, ocorrida no curso do processo, retira o interesse processual e implica perda do objeto da demanda, devendo o fato superveniente ser considerado pelo julgador nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade.

2.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço indicado, o juízo deve adotar outras diligências para localização da parte, inclusive a intimação por edital, antes de decretar a extinção do processo.

3.

A superveniência da maioridade da pessoa cuja guarda se pleiteia acarreta perda do objeto da ação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, §1º, e VI; 493. ECA, arts. 2º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICENTE JUNIOR AQUINO DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, nos autos da ação de guarda que move em face de
ADENIRA SERRAO LOBATO
.

Na petição inicial (Id. 28479773) o autor narrou que manteve relacionamento amoroso com a requerida por 8 anos, do qual nasceu a filha Vanessa Lobato dos Santos, então com 8 anos de idade. Relatou que, após a separação, a menor passou aos cuidados da avó materna, que impedia seu contato com a criança. Alegou possuir condições de exercer a guarda e que a genitora demonstrava negligência nos cuidados parentais. Postulou a concessão liminar da guarda, com posterior confirmação ao final.

Em 10 de julho de 2014, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho (Id. 28479774) determinando a emenda da inicial para inclusão da avó materna da menor no polo passivo, a fim de se formar o contraditório, nos termos do art. 282, II, do CPC/1973, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Foi expedido mandado de intimação pessoal do autor (28479775), para que se manifestasse acerca da emenda determinada. Contudo, o oficial de justiça certificou em 2 de setembro de 2021 (Id. 148137677) que não conseguiu localizar o destinatário no endereço indicado, encontrando o imóvel fechado.

Após regular instrução processual, que não contou com a citação da parte requerida nem com a intimação pessoal válida do autor, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id.

28479785), julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

No mérito, a sentença fundamentou que houve inércia do autor por mais de 03 (três) anos, caracterizando abandono de causa. Destacou que a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, e que o autor não demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, razão pela qual aplicou o art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Assim, o magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono de causa pelo autor por mais de 30 dias.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 28479790) alegando nulidade da extinção processual por ausência de intimação pessoal prévia, requisito indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC.

Pugnou pela anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular tramitação. Subsidiariamente, requereu a condenação da apelada em honorários advocatícios em favor do FUNDEP. Invocou as prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente o prazo em dobro e a intimação pessoal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1 Nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal

Alega o recorrente que a sentença de extinção é nula por não ter sido precedida de intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. Sustenta que o mandado de intimação não foi cumprido pelo oficial de justiça, de modo que não teve oportunidade de se manifestar antes da extinção processual.

A preliminar merece acolhimento.

O art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Contudo, o §1º do mesmo dispositivo estabelece requisito essencial para essa extinção:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência de intimação pessoal não é formalidade vazia, mas garantia constitucional relacionada ao devido processo legal, à ampla defesa e ao acesso à justiça.

O legislador buscou evitar que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu advogado, assegurando-lhe ciência direta da necessidade de impulso processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

No caso dos autos, o exame da documentação comprova que:

O mandado de intimação pessoal foi expedido em 7 de junho de 2021 (Id. 102315318);

O oficial de justiça certificou em 2 de setembro de 2021 que não localizou o autor no endereço indicado, pois o imóvel estava fechado (Id. 148137677);

Apesar da não localização, o juízo não determinou outras diligências, como intimação por edital;

A sentença foi proferida em 6 de março de 2024 sem que houvesse intimação pessoal válida do autor.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal. Assim, frustrada a tentativa de intimação no endereço dos autos, cabia ao juízo determinar novas diligências para localização da parte ou, em última hipótese, proceder à intimação por edital, antes de decretar a extinção.

Reconheço, portanto, a nulidade da sentença.

3. MÉRITO

3.1 Perda superveniente do objeto

O cerne da controvérsia reside na verificação da subsistência do interesse processual na ação de guarda, considerando a evolução temporal do processo.

A ação foi proposta em 26 de março de 2014, quando a menor Vanessa Lobato dos Santos contava com 8 anos de idade, nascida em 30 de março de 2006, conforme certidão de nascimento (Id. 21426500 - pág. 8).

Diante disso, ao longo do trâmite processual e recursal, a interessada atingiu a maioridade civil em 30 de março de 2024, contando atualmente com 19 anos de idade.

O instituto da guarda, previsto nos artigos 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), aplica-se exclusivamente a crianças e adolescentes, ou seja, pessoas com até 18 anos incompletos (art. 2º do ECA).

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador considerar os fatos supervenientes que influenciem na solução da causa, ainda que ocorridos após o ajuizamento da demanda.

Com a superveniência da maioridade, a ação de guarda perde seu objeto, por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Portanto, entendo que, embora anulada a sentença de extinção por vício processual, não há como determinar o prosseguimento do feito, diante da perda do objeto da demanda.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recuso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, em razão da ausência de intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

Todavia, considerando a superveniência da maioridade da interessada VANESSA LOBATO DOS SANTOS (nascida em 30/03/2006, que atingiu a maioridade civil em 30/03/2024), reconheço a perda superveniente do interesse processual e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de citação da parte ré e da ausência de formação da relação processual triangular.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026